Tribunal: TJES
Processo: 5004255-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004255-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIPATEC SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A ausência do número do processo administrativo que ampara a dívida, bem como do período de apuração do tributo ou data do fato gerador, que seria o termo inicial para cálculo da atualização monetária, além de apontar fundamento legal revogado ao tempo da inscrição representam inconsistências que maculam a validade da CDA, bem como da própria Execução, eis que impede o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte, já que não é possível identificar a situação tributária imponível, assim como seus atributos e correlatas modalidades de incidência.
2.
Os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392/STJ.
3.
Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, tendo o Executado logrado infirmar a presunção de validade da Certidão de Dívida Ativa, demonstrando a nulidade do título, a reforma da decisão se impõe para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da CDA que ampara a Execução Fiscal, extinguindo-a.
4.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido para extinguir a Execução Fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004255-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIPATEC SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA - ES12506-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Consoante relatado, o Recorrido sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir os argumentos outrora apresentados, externou de forma coerente sua irresignação com o
“decisum”
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que nos autos de Execução Fiscal nº 5003140-85.2020.8.08.0024 proposta pelo ora Agravado rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante que pretendia o reconhecimento de nulidade da CDA nº 4660/2020.

O Agravante sustenta basicamente que:
a)
não estão atendidos os requisitos legais do título, uma vez que ausente a data do fato gerador e do nº do processo administrativo;
b)
que a lei utilizada para fundamentar a cobrança da multa na CDA, referente ao suposto débito de ISS, foi revogada em 2018, não podendo ser utilizada quando da emissão da certidão em 2020;
c)
é evidente a nulidade presente na CDA, motivo pelo qual se faz necessária a reforma da decisão declarando a manifesta nulidade do título, com consequente extinção do processo.

Pois bem. Em análise detida do caderno processual eletrônico, concluo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Acerca dos requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Os requisitos foram reproduzidos na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), no artigo art. 2º, § 5º, assim redigido:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Da análise da Certidão de Dívida Ativa nº 4660/2020, que acompanha a petição inicial da Execução Fiscal (ID 4469988), observo de fato presentes os vícios elencados pelo Agravante, em nítida ofensa aos incisos II, IV e VI do § 5º do art. 2º da LEF, acima citados.

Nota-se que i) ausente o número do processo administrativo que o ampara, bem como o ii) período de apuração do tributo ou data do fato gerador, que seria o termo inicial para cálculo da atualização monetária; além de iii) trazer fundamento legal revogado ao tempo da inscrição para embasar a multa.

As inconsistências apontadas maculam a validade da CDA, bem como da própria Execução, eis que impede o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte, já que não é possível identificar a situação tributária imponível, assim como seus atributos e correlatas modalidades de incidência, notadamente seu fato gerador e termo inicial dos juros.

Por essa razão, há de se reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa que acompanha a inicial, o que enseja ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Este foi o entendimento aplicado nesta e. Primeira Câmara Cível e em outras Cortes de Justiça do país:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CDA
. VÍCIOS SUBSTANCIAIS VERIFICADOS. NÃO APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 392/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. [...] 2. Mérito:
Não sendo possível saber sequer qual o processo administrativo ou fundamento legal que se originou a dívida e tampouco a legislação pertinente à atualização dos valores, sem indicação de forma clara de cálculo dos juros de mora e do termo inicial, deve-se considerar nula a CDA por vício substancial, na medida que inegavelmente prejudica a defesa do contribuinte, padecendo, assim, o título de certeza e de liquidez
. 3. Desta forma, os vícios são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, mantendo-se hígida a sentença que declarou a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da súmula nº 392/STJ. [...] 6. Recursos conhecidos, sendo desprovido o recurso do Município de Venda Nova do Imigrante e parcial provimento ao recurso de Briny Rocha. (TJES - ApC 5000471-18.2019.8.08.0049 - Primeira Câmara Cível - Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU, COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. NULIDADE CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. [...] 2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). [...] O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009” e que “A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal”. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022). 3. Deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - ApC 0021890-61.2018.8.08.0035 - Primeira Câmara Cível - Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgamento: 01/12/2022)

Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2009 – Município de Rio Claro – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado – Cabimento –
Nulidade da CDA reconhecida
–
Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária e indicação de legislação revogada ao tempo do lançamento
– Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2º, § 5º da LEF)– Decisão reformada para julgar extinta a execução fiscal nos termos do art. 485, IV, § 3º, do CPC – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 2033054-20.2023.8.26.0000 Rio Claro, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 18/04/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023)

Destaco que os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392/STJ.

Assim, emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, tendo o Executado logrado infirmar a presunção de validade da Certidão de Dívida Ativa, demonstrando a nulidade do título, a reforma da decisão se impõe para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da CDA nº 4.660/2020, que ampara a Execução Fiscal nº 5003140-85.2020.8.08.0024, extinguindo-a.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA e julgar EXTINTA a Execução Fiscal originária.

Condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 3º do CPC, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, que corresponde ao valor atualizado do débito perseguido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 27/06/2023.